Tribunal: TJES
Processo: 0000279-45.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-45.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOMAR BARBOSA FERNANDES registrado(a) civilmente como ELIOMAR BARBOSA FERNANDES e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA EM NOME DE FILHO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução, com fundamento no art. 485, IV e § 3º, do CPC, em razão da intempestividade. A apelante sustenta a nulidade da citação, por ter sido realizada na pessoa de seu filho, sem procuração ou comprovação de poderes para recebê-la em seu nome, requerendo a reabertura do prazo para apresentação dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação realizada na pessoa de familiar da executada, sem comprovação de poderes de representação, e se, em consequência, pode ser reconhecida a intempestividade dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto processual de existência da relação processual, nos termos do art. 238 do CPC, sendo sua ausência ou invalidade causa de nulidade do processo.

A regra do art. 242 do CPC exige que a citação seja realizada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legal.

A mera relação de parentesco não autoriza a presunção de poderes para o recebimento da citação nem legitima a aplicação da teoria da aparência quando inexistente instrumento procuratório ou outro documento que comprove representação.

A citação realizada na pessoa do filho da executada, sem comprovação de poderes específicos, é inválida e não produz efeitos para a fluência do prazo de apresentação dos embargos à execução.

O reconhecimento da intempestividade dos embargos fundado em citação nula viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação da parte deve ser realizada pessoalmente ou por representante legal regularmente constituído.

O vínculo de parentesco, por si só, não confere poderes para o recebimento da citação em nome do réu.

O prazo para oposição de embargos à execução não se inicia a partir de citação inválida.

A extinção dos embargos à execução por intempestividade fundada em citação nula deve ser anulada, com retorno dos autos para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 242 e 485, IV e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0015278-88.2021.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15ª Câmara Cível, j. 30.05.2021; RSTJ 172/296, 2ª Turma ("A teoria da aparência não justifica a citação do réu na pessoa de seu filho").

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000279-45.2021.8.08.0068

APELANTE: ERCI BARBOSA DA FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ERCI BARBOSA DA FONSECA em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte, nos autos dos embargos à execução ajuizados em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.

A magistrada de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e § 3º, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a intempestividade dos embargos.

Fundamentou que a citação dos embargantes ocorreu em 15/02/2021, com a juntada do mandado em 26/02/2021, enquanto o protocolo da peça defensiva deu-se apenas em 29/06/2021.

Inconformada, a apelante sustenta a nulidade absoluta da citação.

Alega que o Oficial de Justiça realizou o ato na pessoa de seu filho, Eliomar Barbosa Fernandes, sob a suposta condição de representante legal, sem que houvesse, todavia, procuração ou documento comprobatório de tais poderes nos autos.

Requer seja concedido novo prazo para a apresentação dos embargos, conferindo os meios de defesa amplos e adequados.

Contrarrazões no id. 10675616 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem delongas, adianto ser o caso de anulação da sentença.

Nos termos do art. 238 do CPC, “
citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”
.

O ato citatório constitui pressuposto processual de existência, sendo sua falta capaz de ensejar a nulidade do processo.

Compulsando os autos da execução originária, verifica-se que o Oficial de Justiça diligenciou no endereço indicado como residência da parte executada, sendo lá recebido pelo coexecutado Eliomar Barbosa Fernandes, filho da apelante, Erci Barbosa da Fonseca. Na ocasião, o Sr. Eliomar identificou-se e deu-se por citado, recebendo também a contrafé destinada aos seus genitores.

No caso vertente, depreende-se que o ato citatório endereçado à Sra. Erci Barbosa da Fonseca foi realizado na pessoa de Eliomar Barbosa Fernandes. Ocorre que, apesar de serem familiares (mãe e filho), não há nos autos instrumento procuratório que outorgue a este último poderes para receber citação em nome daquela.

A regra geral insculpida no art. 242 do CPC é a de que a citação deve ser efetuada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legal.

A jurisprudência pátria é no sentido de que a relação de parentesco, por si só, não autoriza a presunção de ciência da demanda ou a validade do ato citatório recebido por terceiro, ainda que familiar, sem a devida comprovação de poderes específicos.

Corroborando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO DO EXEQUENTE.
CITAÇÃO RECEBIDA PELO CÔNJUGE DA EXECUTADA NO ENDEREÇO CORRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL RECEBIDA POR TERCEIRO, AINDA QUE FAMILIAR.
DECISÃO MANTIDA. “A teoria da aparência não justifica a citação do réu na pessoa de seu filho” (RSTJ 172/296: 2ª T.). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C .Cível - 0015278-88.2021.8.16 .0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 30.05 .2021) (TJ-PR - AI: 00152788820218160000 Cascavel 0015278-88.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 30/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

Fato é que não foi oportunizada à recorrente a apresentação de defesa em tempo hábil, visto que o prazo para os embargos não flui de ato inexistente ou nulo. O prosseguimento do feito sem a citação regular configura manifesto prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que, afastada a intempestividade,
relativamente à apelante
, os embargos à execução sejam regularmente processados e apreciados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)